Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITE DOS DESCONTOS. MP No 2.215-10/2001. DESCONTOS AUTORIZADOS. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o artigo 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, isso não significa que o percentual remanescente de 70% (setenta por cento) possa ser utilizado para o adimplemento de empréstimos consignados, comprometendo a subsistência do militar.
2. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos referentes aos empréstimos e assistência financeira fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da sua remuneração líquida mensal.
3.Constatado nos autos que os empréstimos consignados comprometem 55% da remuneração da agravante, ainda que livremente pactuados, deve ser deferido o pedido de limitação a 30% de sua remuneração, sob pena de comprometer sua subsistência e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.